Tribunal: TJES
Processo: 5013982-57.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013982-57.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE ALVES RIBEIRO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5013982-57.2021.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BMG S.A

RECORRIDO: JOSE ALVES RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
A SRA. JUÍZA DE DIREITO
PATRICIA PLAISANT DUARTE

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo

recorrente/
requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedente o procedente
o pleito, para o fim de declarar
inexistência da relação jurídica obrigacional e do débito dela decorrente relativo ao contrato nº. 50022826, condenando o banco réu a restituir ao autor a importância de R$ 5.814,84 relativos a descontos indevidos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$4.000,00 (quatro mil reais), permitida compensação de valores depositados pelo recorrente na conta do requerente e não restituídos.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
preliminarmente incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia complexa e no mérito sustenta
validade do negócio jurídico celebrado, e consequentemente,
afastar as condenações impostas.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e
devidamente preparado.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Preliminarmente, rejeita-se a preliminar de incompetência dos juizados
, pois não
se
revela imprescindibilidade da realização de prova pericial complexa, porquanto não se verifica a necessidade de perícia grafotécnica, já que a assinatura no contrato impugnado possui flagrante divergência com a rubrica lançada n
o formulário de atermação do autor.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa de a parte autora
ao consultar extrato de seu benefício previdenciário teria percebido descontos relativos a contrato de empréstimo com o banco recorrente,
contudo, alega jamais ter firmado contrato com a instituição bancária ré, e, sem êxito em solucionar o imbróglio administrativamente, pleiteia demanda pela nulidade do contrato e dos débitos, bem como pela devolução em dobro de valores descontados, além de indenização por danos morais haja vista entender violação de sua personalidade jurídica pelos descontos promovidos em seu benefício previdenciário.

Com efeito, em que pese as alegações de recursais de ausência de ato ilícito no contrato vez que o mesmo teria sido realizado pel
o
autor presente autonomia de vontade, entende-se que tal tese não deve ser acolhida, isso porque, conforme se desprende dos autos,
a assinatura d
o
recorrid
o
no contrato diverge da assinatura de documentos acostados nos autos,
aliás, este tipo de fraude se dá exatamente por conta do acesso que os correspondentes bancários têm daqueles que de alguma maneira se utilizam de empréstimos, sobretudo por intermédio de bancos que não possuem agências regulares, que atuam no mercado, basicamente, por intermédio destes prepostos e no caso dos autos, de modo que a nítida diferença entre a assinatura do contrato e a rubrica lançada pel
o
autor n
o formulário de atermação
demonstra a ocorrência da fraude,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo recorrente/réu, assim como pela nulidade contratual do objeto em demanda e dos valores cobrados, além da devolução dobrada de valores descontados.

Noutro giro, resta-se configurado presença de ato ilícito praticado pela instituição bancária pois há incidência de dano à personalidade da recorrida, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não celebrado, entendendo configurado dano a direito personalíssimo(in re ipsa),
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral,
até
mesmo em relação a compensação d
e
valor
es
depositados
na
conta
do autor e não restituídos,
votando-se pela manutenção da r. sentença neste diapasão
.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas lhe
NEGA PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE

o
recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação em favor do fundo de aparelhamento da defensoria pública estadual – FADEPES, nos termos da lei complementar estadual nº 105 de21.11.1997.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.